Tribunal: TJSP
Processo: 1114930-49.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - Assessoria financeira para empresas, com consultoria de investimentos e distribuição de Fundos Próprios para investidores - Cobrança de comissões pendentes - Alegação em defesa de que a autora não está autorizada a funcionar - Empresa autora que exerce atividade de prospecção e captação de clientes, o que não é vedado pela CVM e está cadastrada e

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - Assessoria financeira para empresas, com consultoria de investimentos e distribuição de Fundos Próprios para investidores - Cobrança de comissões pendentes - Alegação em defesa de que a autora não está autorizada a funcionar - Empresa autora que exerce atividade de prospecção e captação de clientes, o que não é vedado pela CVM e está cadastrada e autorizada a atuar na administração de fundos dos quais seja gestora, nos termos do art. 30 da Instrução CVM no 558/15 - Serviços de consultoria especializada e assessoria empresarial e financeira, não são de exclusividade dos agentes autônomos de investimentos, de acordo com a Instrução CVM no 497, tanto que nada impede à autora exercer tais atividades, atuando com a apresentação de investidores a empresas, sem que tais atos possam importar em violação as regras da CVM -Afirmação de que o distrato é claro quanto à quitação das remunerações pendentes na data de sua assinatura em agosto de 2015, não sendo devida a cobrança a esse respeito - Afastamento - Inadimplemento da ré configurado - Remuneração pelos serviços prestados que é devida - Condenação da ré no pagamento das comissões pendentes, devidas à autora pelos aportes realizados nos fundos da requerida pela empresa MORE INVEST, correspondente a 1% ao ano (prazo da operação) sobre o valor dos aportes delimitados na fundamentação da sentença, desde a efetiva realização dos aportes até dois anos após a liquidação total das operações ou a rescisão do contrato, o que ocorrer por último, acrescido dos impostos incidentes, nos termos da cláusula 3.5 da avença, valores acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária pelo IGP-M (cláusula 10.1), a contar dos aportes efetivados, ou seja, da data da liberação dos recursos pelo investidor (cláusula 3.2) - Procedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114930-49.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CREDIT
BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A, é apelado BRAVA GESTORA DE
RECURSOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
2
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100
Apelante: Credit Brasil Fomento Mercantil S/A
Apelado: Brava Gestora de Recursos, Consultoria e Participações Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
VOTO 22.729
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA -
Assessoria
financeira
para
empresas,
com
consultoria
de
investimentos e distribuição de Fundos Próprios para investidores -
Cobrança de comissões pendentes - Alegação em defesa de que a
autora não está autorizada a funcionar - Empresa autora que exerce
atividade de prospecção e captação de clientes, o que não é vedado
pela CVM e está cadastrada e autorizada a atuar na administração de
fundos dos quais seja gestora, nos termos do art. 30 da Instrução
CVM no 558/15 - Serviços de consultoria especializada e assessoria
empresarial e financeira, não são de exclusividade dos agentes
autônomos de investimentos, de acordo com a Instrução CVM no
497, tanto que nada impede à autora exercer tais atividades, atuando
com a apresentação de investidores a empresas, sem que tais atos
possam importar em violação as regras da CVM -Afirmação de que o
distrato é claro quanto à quitação das remunerações pendentes na
data de sua assinatura em agosto de 2015, não sendo devida a
cobrança a esse respeito - Afastamento - Inadimplemento da ré
configurado - Remuneração pelos serviços prestados que é devida -
Condenação da ré no pagamento das comissões pendentes, devidas à
autora pelos aportes realizados nos fundos da requerida pela empresa
MORE INVEST, correspondente a 1% ao ano (prazo da operação)
sobre o valor dos aportes delimitados na fundamentação da sentença,
desde a efetiva realização dos aportes até dois anos após a liquidação
total das operações ou a rescisão do contrato, o que ocorrer por
último, acrescido dos impostos incidentes, nos termos da cláusula 3.5
da avença, valores acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, multa
contratual de 2% e correção monetária pelo IGP-M (cláusula 10.1), a
contar dos aportes efetivados, ou seja, da data da liberação dos
recursos pelo investidor (cláusula 3.2) - Procedência da ação mantida
- Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da
condenação - Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
3
Trata-se de ação de cobrança que BRAVA GESTORA
DE RECURSOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA move
em face de CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A, julgada
PROCEDENTE para condenar a ré no pagamento das comissões
pendentes, devidas à autora pelos aportes realizados nos fundos da
requerida pela empresa MORE INVEST, correspondente a 1% ao
ano (prazo da operação) sobre o valor dos aportes delimitados na
fundamentação supra, desde a efetiva realização dos aportes até
dois anos após a liquidação total das operações ou a rescisão do
contrato, o que ocorrer por último, acrescido dos impostos incidentes,
nos termos da cláusula 3.5. Foi determinado que ao valor devido
será acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa contratual de
2% e correção monetária pelo IGP-M (cláusula 10.1), a contar dos
aportes efetivados, ou seja, da data da liberação dos recursos pelo
investidor (cláusula 3.2). Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação, atualizado.
Apelo da ré alegando, em suma, que a autora utiliza o
processo
para
legitimar
atividade
irregular,
defendendo
a
exclusividade de sua atuação por período além do ajustado e, ainda,
cobrar valor indevido. Sustenta que a autora não tem habilitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
4
para essa função, fato que é incontroverso. Assevera que as provas
produzidas confirmam a irregularidade da prestação dos serviços da
autora, mesmo porque não tem credencial da ANCORD, nem
autorização da CVM. Salienta que, mesmo que fosse válido
reconhecer que a atividade ilícita possa ser exigida e remunerada, o
distrato
celebrado
resolveu
toda
e
qualquer
remuneração
eventualmente devida, e que houve distorção quanto ao início da
contagem do prazo de exclusividade, o que determinou a cobrança
de um valor em excesso. Salienta que houve interpretação
equivocada quanto ao termo “liquidação da operação”, eis que afirma
que a liquidação ocorre no momento da realização do investimento, e
não no resgate, o que reduz o valor exigido. E, quanto aos termos do
distrato, alega que é claro quanto à quitação das remunerações
pendentes na data de sua assinatura em agosto de 2015. Entende
que há necessidade de se liquidar a sentença, visto que a
remuneração deve incidir sobre o valor investido e calculado pelo
prazo de investimento, observado o período de exclusividade e a
quitação declarada no distrato.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora que atua como gestora de recursos,
concedendo, ainda, assessoria financeira para empresas, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
5
consultoria de investimentos e distribuição de Fundos Próprios. Aduz
que firmou com a parte ré um contrato de prestação de serviços de
consultoria empresarial e assessoria em fevereiro de 2015, o qual
previa a realização de operação, definição de sua estrutura,
identificação de investidores, interação com estes e com eventual
distribuidor, que viria a ser contratado caso a operação fosse
realizada. Anota, portanto, que sua função é de estruturação de
operações financeiras e não de distribuição de quotas de fundos.
Assevera que o contrato firmado previa regime de exclusividade
durante o pacto e também após a rescisão do instrumento, por um
prazo de dois anos, contados da liquidação total da operação ou do
término/rescisão do contrato junto à quaisquer operações realizadas
perante os investidores apresentados. Afirma que realizou a
apresentação, aproximação e a assessoria financeira, incluindo
realização de avaliação de valor da empresa ré para potencial
realização de aporte pela empresa MORE INVEST GESTORA DE
RECURSOS LTDA. (investidor) e outros investidores, tendo
salientado que a ré não renovou o contrato que tem prazo
determinado de 180 dias, oportunidade em que houve distrato,
quando se reconheceu a prestação de todos os serviços pela autora.
Argumenta que a ré realizou operação financeira e aportes com a
empresa MORE INVEST da ordem de 40 milhões de reais, sem que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
6
houvesse a devida remuneração à autora pelos serviços prestados
conforme contratado. Sustenta ser credora de, pelo menos, da
quantia de R$ 797.105,39, já acrescida de multa, juros e correção
até a data de 01 de Setembro do ano de 2016. Anota que a ré
confessa a realização da operação, tendo ofertado inclusive o valor
de R$ 720.000,00 à autora, com a condição de exclusão da cláusula
de exclusividade, com o que não concordou. Requer a condenação
da ré no pagamento da importância de R$ 797.105,39, e ainda que
seja compelida a cumprir a cláusula de exclusividade até o final de
seu prazo.
A parte ré, citada, ofertou defesa, alegando, em resumo,
que a autora não tem legitimidade para a prospecção de clientes ou
distribuição ou corretagem de cotas dos mencionados fundos,
salientando que essas atividades são privativas de corretoras ou
distribuidoras de valores mobiliários e, no caso específico da
prospecção de clientes, de agentes autônomos de investimentos
devidamente registrados na forma da Instrução CVM no 497 de 3 de
junho de 2011. Sustentou que a autora assumiu risco de não receber
remuneração pela exclusividade e que o pagamento de comissão
configuraria um enriquecimento sem causa, uma vez que não houve
a efetiva prospecção de qualquer cliente; que tampouco é possível
chancelar a argumentação da ré no sentido de que atuou como mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
7
assessora financeira. Alegou que, na eventualidade do acolhimento
do pedido, a comissão somente incidiria sobre os aportes
efetivamente ingressados a partir do distrato firmado, já que os
aportes anteriores foram quitados. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
A parte ré requer, em seu recurso, o reconhecimento da
quitação da remuneração sobre o investimento realizado em
29/05/2015, na forma prevista no distrato, e que o prazo de
exclusividade seja contado a partir do aporte de capital pelos
investidores (data de liquidação da operação).
Além disso, requer que a remuneração seja liquidada da
seguinte forma: a remuneração incidirá sobre o valor investido,
multiplicado
pelo
prazo
do
investimento,

respeitado,
proporcionalmente, o prazo de exclusividade; com a quitação das
remunerações com incidência anterior à assinatura do instrumento
de distrato de fls. 286/287.
Restou
incontroverso
nos
autos
que
as
partes
celebraram contrato de prestação de serviços em data 20 de
fevereiro de 2015, o qual veio a ser rescindido pelo instrumento de
fls. 286/287, datado de 20 de agosto de 2015 (fls. 270/283).
E, pela cláusula 7a da avença, uma vez rescindido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
8
contrato, as partes estabeleceram que a autora teria exclusividade
por mais dois anos, contados a partir da rescisão do contrato, para
quaisquer operações realizadas junto aos investidores (fl. 277).
Porém, a ré-apelante insiste no fato de que a autora não
poderia ter exclusividade ou remuneração pelos serviços, já que não
tem credencial perante a ANCORD para atuar como agente
autônomo de investimento, nem estaria autorizada pela CVM.
A cláusula 1.2 do contrato define os serviços a serem
prestados pela autora, ou seja, de: disponibilização da sua estrutura
técnica; realização de reuniões com os sócios; consulta a potenciais
investidores; indicação da estrutura financeira ou veículo mais
adequado à captação de recursos; assessoria na negociação com
investidores. Ora, tais serviços, tidos como de consultoria
especializada e assessoria empresarial e financeira, não são de
exclusividade dos agentes autônomos de investimentos, de acordo
com a Instrução CVM no 497, tanto que nada impede à autora
exercer tais atividades, atuando com a apresentação de investidores
a empresas, sem que tais atos possam importar em violação as
regras da CVM.
A
própria
ANCORD
-
Associação
Nacional
das
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
9
resposta ao ofício endereçado pelo Juízo (fls. 609/612), menciona
que o Agente Autônomo de Investimento, além de outras atividades,
também cumpre o exercício de atividades de prospecção e captação
de clientes, nos termos do art. 1o, da Instrução CVM no 497, de
03/06/2011, assim redigido:
Art. 1o. Agente autônomo de investimento é a pessoa
natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a
responsabilidade e como preposto de instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de:
I- prospecção e captação de clientes;
II- recepção e registro de ordens e transmissão dessas
ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis,
naforma da regulamentação em vigor; e
III - prestação de informações sobre os produtos
oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado.
Parágrafo único. A prestação de informações a que se
refere o inciso III inclui as atividades de suporte e orientação
inerentes à relação comercial com os clientes, observado o disposto
no art. 10.
Ou seja, conclui-se que a empresa autora não atua como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
10
agente autônomo de investimento, ao contrário do que procura fazer
crer ré, mas exerce atividade de prospecção e captação de clientes,
o que não é vedado pela CVM.
Anote-se, por oportuno, que a CVM, em resposta ao
ofício endereçado informou que a autora “sociedade BRAVA
GESTORA DE RECURSOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA possui autorização apenas para atividade de gestão de fundos
de investimento, mas não para a atividade de administração
fiduciária” (fl. 613). Ainda, salientou, quanto ao fundo CREDIT
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL,
que
a
BRAVA
GESTORA
“nunca
foi
administradora nem gestora do mencionado Fundo” e que o referido
fundo tem como administrador, desde 27/4/2017, a FINAXIS
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e como
gestor desde 10/10/2013, a PETRA CAPITAL GESTÃO DE
INVESTIMENTOS LTDA.
Ademais, a CVM informou que a BRAVA GESTORA está
cadastrada e autorizada a atuar na administração de fundos dos
quais seja gestora, nos termos do art. 30 da Instrução CVM no
558/15, não tendo autorização perante a CVM para atuar de forma
mais ampla, com distribuição de cotas de fundos geridos e
administrados por terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
11
Isto é, a autora está autorizada a prestar serviços de
consultoria de investimentos e distribuir Fundos Próprios para
investidores.
Vale ressaltar que as provas dos autos demonstraram
que, de fato, a autora apresentou a empresa MORE INVEST à ré,
para que realizasse operação financeira com esta, sendo que os
valores estão descritos à fl. 636 dos autos, conforme ofício
encaminhado pela FINAXIS CORRETORA.
Ou seja, a autora atuou nos limites da prestação de
serviços contratada com a ré.
Aliás, a ré não demonstrou que a autora haja exercido a
atividade de distribuição de valores mobiliários de terceiros, nem
consta como atribuição contratual, apesar de assim afirmar.
Daí ser devida a remuneração pelos serviços prestados.
De outra parte, o distrato firmado entre as partes (fls.
286/287) que rescindiu o contrato firmado em 20/02/2015, ressalva
expressamente, na cláusula 3.2, o teor da cláusula 7a do contrato
original, quanto à exclusividade por mais dois anos, estipulada no
contrato originário.
É certo que consta do distrato cláusula de quitação das
remunerações até a sua data (cláusula 3.3).
Não obstante, verificou-se que estão em aberto as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
12
comissões relativas aos aportes feitos em 29/05/2015 (de R$
2.000.000,00); de 29/03/2016 (no valor de R$ 2.200.000,00); em
29/03/2016
(de
R$
7.800.000,00);
em
06/04/2016
(de
R$
800.000,00); em 06/04/206 (de R$ 9.200.000,00), as quais devem
mesmo ser apuradas, considerados ainda os aportes feitos pela
MORE INVEST até o encerramento do período de exclusividade, ou
seja, até 20/08/2017, nos termos contratados.
No que diz respeito a “liquidação da operação”, conforme
se vê dos autos, a cláusula 7.1.1 prevê:
"Uma vez rescindido o Contrato, fica estabelecido de
forma expressa e incontestável que a Contratada (Brava Capital) terá
exclusividade por mais 2 (dois) anos, contados a partir (de todos o
último a ocorrer) de i) liquidação total da operação objeto deste
Contrato ou ii) término ou rescisão deste Contrato em quaisquer
operações realizadas junto aos investidores apresentados pela
Contratada (Brava Capital) a Contratante. As apresentações deverão
ocorrer de forma expressa e por escrito incluindo mensagens
eletrônicas (e-mails) e outras formas de comunicação escritas. Caso
quaisquer operações sejam realizadas com estes investidores, a
Contratada (Brava Capital) fará jus à remuneração nos termos da
cláusula 3 deste Contrato." (fls. 270/285).
Ou seja, conforme constou da sentença, deve-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114930-49.2016.8.26.0100 -Voto no 22.729
13
considerar a liquidação total da operação ou o término ou rescisão
do contrato, o que ocorrer por último, conforme pactuado.
Não há motivo, pois, para a irresignação recursal a
respeito de eventual interpretação equivocada do termo “liquidação
da operação”.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator